Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722648-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GERARDO PINTO MACIEL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da EXECUÇÃO n. 0705961-65.2021.8.07.0003, ajuizada em desfavor de GERARDO PINTO MACIEL, na qual indeferiu pedido arresto cautelar. Analisando os autos de origem, verifica-se que a r. decisão recorrida foi proferida em 12/05/2022 (ID 124094343), e o recorrente, por intermédio de AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, o qual registrou ciência em 12/05/2022. Neste contexto, o prazo recursal encontrou termo em 02/06/2022. O presente recurso foi interposto somente em 08/07/2022, portanto, em princípio, intempestivamente. Ressalte-se que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator